Tribunal: TJMT
Processo: 1004564-60.2020.8.11.0086
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004564-60.2020.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (REPRESENTANTE), JOSE BENICIO RODRIGUES RESENDE - CPF: 145.163.226-68 (APELADO), JOSE BENICIO RODRIGUES RESENDE - CPF: 145.163.226-68 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL GUIMARAES RODRIGUES - CPF: 721.195.781-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE JOSE BENICIO RODRIGUES RESENDE (APELADO), BRENDA PRATES SOARES CRESTANI - CPF: 040.084.111-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA – EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – NÃO OBSERVÂNCIA ÀS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 924 DO CPC – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO EXPRESSO DO RÉU – SÚMULA 240 DO STJ – NECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO
.

É incabível a extinção do processo sem resolução de mérito, por negligência das partes e abandono da causa, com fulcro no art. 485, incisos II e III do CPC, tendo em vista que a fase de cumprimento de sentença não traduz novo processo que admite extinção do processo sem resolução do mérito, devendo, em caso de inércia do credor, ser determinado o arquivamento provisório.

Ademais, “
Quando perfectibilizada a citação das partes, não é dado ao juiz extinguir o processo de ofício, sendo necessário o requerimento do réu, por ser inadmissível a presunção do seu desinteresse no prosseguimento do feito e solução da causa, nos termos da Súmula 240 do STJ. Precedentes”
(AgRg no AREsp 415.017/SC).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1004564-60.2020.8.11.0086

APELANTE: SICREDI OURO VERDE MT

APELADO: ESPÓLIO DE JOSE BENICIO RODRIGUES RESENDE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SICREDI OURO VERDE MT
contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Nova Mutum-MT,
Dr. Cássio Leite de Barros Netto
, lançada nos autos Ação Monitória, em fase de Cumprimento de Sentença, ajuizada em face do
ESPÓLIO DE JOSE BENICIO RODRIGUES RESENDE
, que julgou extinto o processo, com fulcro no art. 485, III do CPC, por abandono processual.

A instituição apelante, em suas razões recursais, aduz que “
o magistrado na origem extinguiu o feito com base no Art. 485, III do CPC, entretanto, não se atentou ao fato de que não houve intimação pessoal por AR do apelante PARA SUPRIRA FALTA. Com efeito, o § 1º do Art. 485 do CPC é cristalino que a intimação deve ser PESSOAL e SUCESSIVA, isto é, após a inércia do advogado”
(sic).

Além disso, argumenta que “
ainda que se aplique subsidiariamente o Art. 485 a ação executiva, cumpre salientar que o abandono da causa é incompatível com o previsto no Art. 924, V do CPC, visto que a inércia do apelante acarreta no arquivamento do feito, podendo iniciar inclusive o prazo da prescrição intercorrente”
(sic).

Defende que
“Não há sentido extinguir a ação em fase de cumprimento de sentença sem resolução de mérito, visto que ela corre por interesse do credor, bem como o FEITO PODERIA SER ARQUIVADO até a ocorrência da prescrição intercorrente. Ademais, a extinção por abandono não está prevista no rol do Art. 924 do CPC, de modo que, ante a suposta inércia do apelante, o feito fora extinto, quando deveria ser arquivado”
(sic).

Assim sendo, pugna para que pelo provimento do recurso para anulando a sentença, afastar a extinção por abandono da causa, dando regular prosseguimento no feito.

Sem contrarrazões.

O preparo foi recolhido (Id. 162182159).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
SICREDI OURO VERDE MT
ajuizou a ação monitória em desfavor
ESPÓLIO DE JOSE BENICIO RODRIGUES RESENDE
, sendo que o recorrido devidamente citado (id. 183417229) não apresentou embargos monitórios, razão pela qual o juízo
a quo
constituiu de pleno direito o título executivo, com a consequente conversão do mandado monitório em executivo.

O feito prosseguiu com a intimação da parte executada para proceder com o pagamento da dívida, com posterior intimação da exequente para dar prosseguimento ao feito, tendo decorrido o prazo sem manifestação.

Após, sobreveio a sentença ora combatida, que extinguiu o feito por abandono da causa, contra a qual se insurge a apelante, visando a cassação da mesma.

Pois bem. Encontrando-se o feito em fase de cumprimento de sentença, como na hipótese, não se mostra cabível a extinção do processo, "sem resolução de mérito", por abandono da causa, sendo certo que, nesses casos, é cabível a extinção quando configurada alguma das hipóteses previstas no art. 924 do CPC,
in verbis
:

“Art. 924. Extingue-se a execução quando:

I - a petição inicial for indeferida;

II - a obrigação for satisfeita;

III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida;

IV - o exequente renunciar ao crédito;

V - ocorrer a prescrição intercorrente”.

Por outro lado, ocorrendo a inércia do credor na fase executiva, o caminho a ser adotado é o arquivamento provisório do feito, podendo ensejar, posteriormente, a prescrição intercorrente.

Nesse sentido, já decidi:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO POR NEGLIGÊNCIA E ABANDONO DA CAUSA – NÃO OBSERVÂNCIA ÀS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 924 DO CPC – INÉRCIA NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

É incabível a extinção do processo sem resolução de mérito, por negligência das partes e abandono da causa, com fulcro no art. 485, incisos II e III do CPC, tendo em vista que a fase de cumprimento de sentença não traduz novo processo que admite extinção do processo sem resolução do mérito, devendo, em caso de inércia do credor, ser determinado o arquivamento provisório.

Ademais, ao que se observa, a exequente se manteve diligente no processo, devendo, portanto, a execução prosseguir.”
(N.U 0002758-48.2009.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2022, Publicado no DJE 08/03/2022)

E, ainda:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -
EXTINÇÃO DO PROCESSO – ABANDONO DA CAUSA – INADMISSIBILIDADE - INÉRCIA DO CREDOR QUANTO AO ANDAMENTO DO PROCESSO QUE POSSIBILITA APENAS O SEU ARQUIVAMENTO - NECESSIDADE DE REQUERIMENTO DA PARTE ADVERSA, DE ACORDO COM A SÚMULA 240 DO STJ
- SENTENÇA REVOGADA - RETORNO DO FEITO PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO - RECURSO PROVIDO.

Para configurar a extinção do processo em decorrência do abandono da causa, é necessário requerimento da parte contrária, conforme estabelece a Súmula 240 do STJ”.
(N.U 0007626-88.2014.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/04/2023, Publicado no DJE 24/04/2023)

Logo, a fase de cumprimento de sentença não traduz novo processo que possa ser extinto sem resolução do mérito, devendo, em caso de inércia do credor, ser determinado o arquivamento provisório.

Ademais, a extinção do feito afronta o disposto na súmula 240 do Superior Tribunal Justiça.

O requerimento da parte executada, na hipótese em questão, é necessário, pois a ele é facultado opor-se à extinção do feito, tendo em vista que o resultado da decisão pode lhe interessar.

Assim, ausente requerimento da executada, não se mostra possível a extinção do processo, por abandono da causa, impondo-se a cassação da sentença.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE COBRANÇA C/C DESPEJO – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA – ARTIGO 485, III, §1º DO CPC –
AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO EXPRESSO DO RÉU – SÚMULA 240 DO STJ
– NECESSIDADE - RECURSO PROVIDO.

“
Quando perfectibilizada a citação das partes, não é dado ao juiz extinguir o processo de ofício, sendo necessário o requerimento do réu, por ser inadmissível a presunção do seu desinteresse no prosseguimento do feito e solução da causa, nos termos da Súmula 240 do STJ.
Precedentes”. (AgRg no AREsp 415.017/SC)”
(N.U 0000329-81.2013.8.11.0096, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/03/2023, Publicado no DJE 07/03/2023)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para que o feito tenha regular prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023